Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-24.2025.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000141-24.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 33.936.497/0001-03 (RECORRENTE), RODRIGO SAGRADIN - CPF: 091.096.659-19 (ADVOGADO), LUANA ALCHNOVIC DE SALES - CPF: 042.461.701-35 (RECORRIDO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A não entrega de produtos adquiridos em comércio eletrônico, associada à ausência de reembolso e solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

2.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a necessidade de compensar o consumidor sem proporcionar enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar e que seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, CONDENANDO a parte ré a restituir o valor de R$ 521,60 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos), na forma simples, corrigido monetariamente desde o desembolso pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA art. 389, parágrafo único do CC) até a citação. Após, deverá ser corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic art. 406, parágrafo 1o do CC), que abrange correção monetária e juros moratórios, até o efetivo pagamento, compensadas importâncias devolvidas, e a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual; julgando, ainda, IMPROCEDENTES os demais pedidos, extinguindo o processo.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o mero inadimplemento contratual não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

Com efeito, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à falha na prestação do serviço, uma vez que a própria recorrente reconhece o inadimplemento contratual consistente na não entrega de produtos adquiridos pela recorrida.

Quanto à ocorrência do dano moral, embora a recorrente sustente que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, é necessário analisar as particularidades do caso concreto.

No caso em análise, verifico que a recorrida, além de não receber parte dos produtos adquiridos, enfrentou dificuldades para obter o reembolso dos valores pagos, o que evidencia falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano (id. 322844406, pág. 6 a 8).

A não entrega de produtos adquiridos, associada à ausência de solução eficaz pelo fornecedor, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“[...] A ausência de entrega do produto adquirido e pago, somada à ineficiência na solução do problema, configura falha na prestação do serviço e gera danos materiais e morais indenizáveis.”

(N.U 1010678-26.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“[...] A não entrega de produto adquirido por meio de comércio eletrônico, aliada à ausência de resolução administrativa, configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar.”

(N.U 1046066-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025)

“[...] A falha na prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.”

(N.U 1039408-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Por sua vez, quanto ao valor da indenização, entendo que o montante fixado na sentença mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando especialmente o valor da compra (R$ 521,60) e a natureza dos produtos (itens de vestuário não essenciais).

A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que, a um só tempo, compense o sofrimento experimentado pela vítima e desestimule a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo adequada a redução do quantum indenizatório para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor que se mostra suficiente para compensar os transtornos sofridos pela recorrida e desestimular a recorrente a reiterar a conduta lesiva.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025